Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-59.2021.8.11.0088
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001050-59.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO ALVES DE ABREU - CPF: 039.647.131-55 (APELADO), MARIA HELENA DE PAIVA - CPF: 271.926.602-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ERRO DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade do bem financiado no patrimônio do credor fiduciário, mesmo sem a apreensão do veículo, e deferiu a gratuidade da justiça ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos para a revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelado; e (ii) apurar se a sentença que consolidou a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, sem a efetiva apreensão do veículo, violou o rito previsto no Decreto-Lei nº 911/69, bem como se é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que deferiu a gratuidade da justiça ao apelado observa o disposto no art. 99, § 3º, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário.

4.

A mera titularidade de bens pelo apelado, como um caminhão, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando o bem é utilizado para a subsistência. A manutenção da gratuidade da justiça encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e na ausência de prova robusta e idônea de alteração da condição econômica do beneficiário.

5.

Quanto ao mérito, o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 exige a apreensão do bem como condição indispensável para a consolidação da posse e propriedade no patrimônio do credor fiduciário.

6.

A sentença, ao consolidar a posse e propriedade do bem sem a apreensão do veículo, violou o rito legal e impediu o credor fiduciário de exercer a faculdade prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, que permite a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução na hipótese de não localização do bem.

7.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, na ausência da apreensão do bem, a consolidação da posse e propriedade é prematura e caracteriza erro de procedimento, cabendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça presume a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova robusta e idônea de alteração superveniente na condição econômica do beneficiário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

2.

A consolidação da posse e propriedade de bem financiado no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, exige a efetiva apreensão do veículo objeto da garantia.

3.

Na hipótese de não localização do bem, cabe ao credor fiduciário requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, conforme art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º, § 1º, e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1564850/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJ 03/12/2019; TJMT, N.U 1000775-70.2020.8.11.0048, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 09/02/2023; TJMT, N.U 1000486-81.2016.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, DJE 14/10/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena do bem financiado no patrimônio do credor fiduciário, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais o Apelante argumenta que a concessão da gratuidade da justiça foi equivocada, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do apelado.

Assevera que houve erro procedimental, pois a consolidação da posse do bem não poderia ocorrer sem a apreensão efetiva do veículo, em desacordo com o Decreto-Lei nº 911/69.

Afiança que caso o veículo não seja localizado, requer a conversão do feito em ação executiva, conforme o art. 4º do referido Decreto-Lei.

Por essas razões, requer seja a sentença anulada, para determinar a competente expedição do mandado de busca e apreensão e, em restando negativo o seu cumprimento, possibilitar o requerimento de conversão da presente demanda em ação de execução.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando a regularidade da gratuidade e do procedimento adotado, com base na legislação aplicável. Id. 262334869.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão e consolidou a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, mesmo sem que a apreensão do veículo, objeto da garantia, tenha sido efetivada.

O Juízo de origem também concedeu a gratuidade da justiça ao réu/apelado, reconhecendo sua hipossuficiência econômica.

Inicialmente, em relação à gratuidade da justiça, verifica-se que a decisão recorrida observou o disposto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

Essa regra impõe ao recorrente o ônus de provar a modificação da situação econômica da parte beneficiária de forma superveniente à decisão concessiva do benefício.

No caso em exame, os apelantes não lograram demonstrar, por meio de prova documental robusta e idônea, qualquer alteração superveniente na situação econômica das apeladas capaz de desconstituir a presunção relativa de hipossuficiência, que é conferida pela declaração firmada nos termos da lei.

O apelante, no entanto, limitou-se a argumentar sobre a titularidade de bens pelo apelado, especificamente a propriedade de um caminhão, como indicativo de sua capacidade financeira.

Todavia, a jurisprudência consolidada aponta que a simples titularidade de bens ou de empresa não basta para descaracterizar a hipossuficiência, sendo indispensável a apresentação de prova robusta de alteração superveniente da condição econômica do beneficiário, conforme preconiza o § 3º do artigo 98 do CPC.

No caso concreto, o apelado demonstrou documentalmente sua hipossuficiência por meio de sua CTPS, que comprova a ausência de vínculo empregatício, e de extratos bancários que indicam a limitação de seus recursos financeiros.

A propriedade de um bem financiado, como o caminhão mencionado, não é suficiente para afastar a concessão da gratuidade, especialmente quando tal bem é utilizado para subsistência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“É possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça, desde que comprovada a inexistência ou desaparecimento da situação de hipossuficiência econômica do beneficiário. Entretanto, tal presunção relativa exige prova idônea e robusta para que o benefício seja revogado.” (STJ - AREsp: 1564850 MG 2019/0241060-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 03/12/2019).

Ademais, cumpre ressaltar que a presunção relativa conferida pela declaração de pobreza é amparada pela doutrina majoritária, que destaca ser inadequado exigir de forma prematura a produção de provas exaustivas quando a parte adversa não demonstra concretamente a mudança de capacidade econômica.

Por fim, destaca-se que o artigo 98, § 3º, do CPC, confere ao credor o direito de pleitear a execução das verbas sucumbenciais em caso de modificação da situação de hipossuficiência do beneficiário da gratuidade de justiça, observando-se o prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, esse dispositivo não visa penalizar a parte hipossuficiente, mas sim assegurar que o benefício seja limitado à real necessidade, o que não ficou demonstrado no caso vertente.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil. apelação cível. Cumprimento de sentença. Beneficiário de justiça gratuita. Honorários sucumbenciais. Ausência de prova da mudança na situação de hipossuficiência. Inexigibilidade da obrigação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Ademir Alexandre Trevelin contra sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, entendendo que não houve demonstração da capacidade financeira da parte devedora, beneficiária da justiça gratuita, para suportar os encargos da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente demonstrou alteração superveniente na condição financeira da devedora, justificando a revogação da gratuidade judiciária e a consequente execução dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a execução das verbas sucumbenciais contra o beneficiário da justiça gratuita está condicionada à prova de que deixou de existir a insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

4. No caso, não foi apresentada prova robusta da alteração da situação financeira da apelada. Os documentos juntados aos autos pelo apelante, como a propriedade de veículo e a atuação profissional da apelada, não são suficientes, por si só, para descaracterizar a condição de hipossuficiência reconhecida judicialmente.

5. Diante da ausência de demonstração da perda da condição de insuficiência financeira da apelada, persiste a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para que as obrigações decorrentes da sucumbência sejam exigíveis contra o beneficiário da justiça gratuita, é necessária a comprovação de alteração superveniente na condição de insuficiência financeira, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil." (N.U 1011047-04.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FUNDO GARANTIDOR DO CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - REJEITADA - EXISTÊNCIA DE GARANTIA POR FUNDO QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE DO BANCO CONCEDENTE DO CRÉDITO PARA SUA RECUPERAÇÃO (LEI N.º 12.087/2009, ART. 9º, § 10) – MÉRITO – RESCISÃO CONTRATUAL COM VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PAGAMENTOS EM ATRASO - ALEGAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA POR ACORDO

COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ACORDO OU DE RESISTÊNCAI DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RECEBER PAGAMENTO INTEMPESTIVO – NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS PARA PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO APRESENTADAS PELA EXEQUENTE – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA PELA MORA – TESE NÃO ACOLHIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO OU DAS SUPOSTAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE SE ENTENDE DE DIREITO -

TESE NÃO ACOLHIDA - PENHORA DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU DE QUE É USADO COMO ÚNICA MORADIA – SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Deferida a justiça gratuita à parte autora, incumbe à parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação do benefício, com a comprovação da alteração da situação econômica do beneficiário da gratuidade da justiça.

[...]

(N.U 1004583-14.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Dessa forma, não há elementos que autorizem a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido ao apelado.

No que concerne ao mérito, o recurso merece acolhida.

Com efeito, o Decreto-Lei nº 911/69 estabelece, em seu artigo 3º, § 1º, que "
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
".

O cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, portanto, constitui condição indispensável para que a consolidação da posse e propriedade seja efetivada.

No presente caso, a sentença julgou procedente a ação sem que a liminar constritiva fosse cumprida, uma vez que o veículo objeto da garantia fiduciária não foi localizado e, portanto, não foi apreendido, consoante certidão, id. 262334829.

Entrementes, esse procedimento afronta o rito previsto no Decreto-Lei nº 911/69, que exige a apreensão do bem como pressuposto para a consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário.

Ademais, a sentença, ao extinguir o feito de forma prematura, impediu o credor fiduciário de exercer a faculdade prevista no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, que permite a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução na hipótese de não localização do bem.

Como se vê, essa possibilidade é fundamental para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos como o presente, em que o objeto da garantia fiduciária permanece indisponível.

À propósito, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - VEÍCULO NÃO APREENDIDO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ERRO DE PROCEDIMENTO EVIDENCIADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, se a liminar constritiva não foi cumprida, não há que se falar em posse direta anterior e provisória a ser consolidada com a procedência da ação, do mesmo modo que a extinção do processo retira indevidamente a faculdade processual da parte autora de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução, em caso de não localização do bem, nos termos em que preceitua o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, evidenciando manifesto erro de procedimento, ensejador da nulidade da sentença.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido. (N.U 1000775-70.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEÍCULO NÃO APREENDIDO -PEDIDO JULGADO PROCEDENTE -INADMISSIBILIDADE - ERRO DE PROCEDIMENTO EVIDENCIADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Se a liminar constritiva não foi cumprida, não há que se falar em posse direta anterior e provisória a ser consolidada com a procedência da ação, do mesmo modo que a extinção do processo retira indevidamente a faculdade processual da parte autora de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução, em caso de não localização do bem, nos termos em que preceitua o artigo 4º do Decreto-lei 911/69, evidenciando manifesto erro de procedimento, ensejador da nulidade da sentença. (TJMT - N.U 1000486-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

Portanto, impõe-se a
reforma da sentença para anular a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, determinando o retorno dos autos à origem para que se possibilite a localização do veículo e o cumprimento da medida liminar ou, em caso de inviabilidade, para que seja requerida a conversão do feito em ação de execução
, conforme permite o artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Forte nessas razões,

DOU PROVIMENTO, EM PARTE
à apelação
, para manter a concessão da gratuidade da justiça ao apelado, e no mérito,
reformar a sentença
, anulando a consolidação da posse e propriedade do bem, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025